Tribunal: TJMT
Processo: 1002420-80.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002420-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NICOLAS JORDANI PEREIRA - CPF: 046.900.141-08 (PACIENTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), NICOLAS JORDANI PEREIRA - CPF: 046.900.141-08 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), MARCOS VINÍCIUS PIRES DE CARVALHO (VÍTIMA), IZABELY ANDRADE NEVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
MODUS OPERANDI
- MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo paciente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão
preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados materiais, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002420-80.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Carlos Antônio Mendes da Silva, em favor de
NICOLAS JORDANI PEREIRA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Rosário Oeste-MT.

Narra que o paciente é investigado pela suposta prática de crime de homicídio qualificado ocorrido no dia 09/02/2020. Em 10/02/2020, apresentou espontaneamente a delegacia, ocasião que respondeu todas as perguntas, inclusive, informando domicílio, contudo, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, o que foi acolhida pelo juízo
a quo
.

Assim, sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo carecedor de fundamentos idôneos o decreto cautelar. Verbera que a apresentação voluntária é indicativo de que a prisão cautelar é desnecessária. Afirma, ao final, que as cautelares diversas da prisão são suficientes na espécie.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
34580990 - Pág. 2.

Solicitei informações à autoridade coatora, que foram prestadas consoante id. N.
35358970 - Pág. 9.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 37106989 - Pág. 8.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
NICOLAS JORDANI PEREIRA
, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, mormente pelos predicados pessoais favoráveis.

Extrai-se dos autos que o paciente por desavenças anteriores com a vítima, teve conhecimento que esta estaria na cidade, apossou de um revólver pertencente ao seu pai e foi ao seu encontro em uma casa noturna “Music bar”, ocasião em que ao ver a vítima efetuou os disparos que levaram à sua morte.

O Magistrado singular acolheu a representação da Autoridade Policial, e decretou a prisão preventiva do paciente, pois entendeu necessária sobretudo para a garantir a ordem pública, em razão do
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, assim consignando, id. N. 34269486 - Pág. 7, in verbis:

“ (...)Por sua vez, os indícios de autoria restaram demonstrados ante a declaração dos policiais que atenderam a ocorrência, narradas no Boletim de Ocorrência n. 2020.40338, que ao chegarem ao local dos disparos receberam informações de que o suspeito do homicídio é conhecido por “Nick Locatelli”, que após realizar os disparos se evadiu do local.

(...)

Por seu turno, o periculum in libertatis evidencia-se diante das circunstâncias do fato demonstrar a periculosidade do indiciado e a necessidade de sua segregação em razão da gravidade concreta do delito,
evidenciada pelo modus operandi empregado na prática da conduta criminosa, diante dos robustos indícios de cometimento de homicídio qualificado praticado com requintes de crueldade, por motivo fútil e que, não bastasse a gravidade do delito em si, pôs em risco um número indeterminado de pessoas que se encontravam na boate no momento dos fatos, sendo que um dos disparos, inclusive, atingiu uma vítima que, aparentemente, não era alvo do crime.

Ademais, da declaração da vítima IZABELY ANDRADE NEVES
extrai-se que o suspeito se excedeu ao tipo penal ao continuar efetuando disparos com a vítima já caída ao chão
. Ademais o próprio indiciado afirmou em sede policial que foi à casa
noturna armado com a intenção de se encontrar com a vítima, o que mostra claramente a premeditação do crime. Destarte, o indiciado ao
efetuar diversos disparos de arma de fogo em local onde estavam diversas pessoas se divertindo e consumindo bebidas alcoólicas, (atingindo, não apenas seu alvo, mas outro integrante do local) sem que a vítima esperasse a agressão e sem ter qualquer chance de defesa demonstra os elementos suficientes que revelam a sua periculosidade.”

Ressaltou, ainda, que a ação gerou insegurança no meio social e intranquilidade desta Comarca, já que o crime foi cometido em local de grande aglomeração de pessoas, e o suspeito estava de “cara limpa” sem demonstrar apreço às leis penais.

A gravidade do delito é assentada nas circunstâncias em que ocorreu o crime e nos motivos que, em tese, o determinaram, bem evidenciando a periculosidade do agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, pois evidente a maior reprovabilidade da sua conduta.

Um crime violento como o do presente caso deve ser encarado com rigor pela Justiça, a
té mesmo na medida de defesa da sociedade em face da criminalidade emergente, justificando-se a custódia preventiva do criminoso confesso, cuja liberdade constitui motivo de insegurança, temor social e consequentemente indignação popular, especialmente em uma cidade pequena, é situação suficiente a justificar a segregação cautelar de NICOLAS JORDANI PEREIRA.

Destarte, entendo que o caso em concreto autoriza a prisão preventiva do acusado, no intuito de garantir a ordem pública, conveniência da instrução, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, mormente face a repercussão do delito na cidade de Rosário Oeste e adjacentes (...)

Não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

(...) ante o exposto, demonstrados os pressupostos e os motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE NICOLAS JORDANI PEREIRA (...)”.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, observo que as alegações do Impetrante, de que o decreto prisional é carente de fundamentação não procede. Isso porque, o Juízo singular consignou que a custódia cautelar do Paciente é imprescindível para garantir a ordem pública, em razão do
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada.

Segundo delineado nos autos, que o paciente desferiu diversos disparos de arma de fogo na vítima, inclusive, continuou efetuando disparos com a vítima já caída ao chão, além de colocar em risco a vida de outros pessoas que se encontravam na boate no momento dos fatos, sendo que um dos disparos, atingiu terceiro que não era alvo do crime.

De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A propósito,
“se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria”
(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

Ora, tais circunstâncias, são capazes de demonstrar a periculosidade do paciente e a intranquilidade social que a sua soltura de delito de tal gravidade causaria, o que torna necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

Ademais, o fato de o paciente possuir, eventualmente, condições pessoais favoráveis, e ter se apresentado espontaneamente e confessado o fato perante a Autoridade Policial,
não caracteriza fator impositivo à libertação dele
, pois, diante do caso concreto e em juízo de proporcionalidade penal, entendo deva prevalecer, agora, a medida coercitiva ora combatida, de induvidosa eficácia protetiva social.

Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acolho o parecer e
DENEGO a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020